Tribunal: STF
Processo: RE 1593454
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.     
Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 8, p. 19):    

“CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. CARÁTER ASSISTENCIAL NÃO COMPROVADO.
I -  De um cotejo entre os objetivos da assistência social, constitucionalmente delineados, e as finalidades a que se dedica a Impetrante, verifica-se não haver correspondência que possa conduzir à conclusão de que esta reveste a natureza de instituição dedicada à assistência social, razão pela qual não faz jus à imunidade ao reconhecimento da imunidade tributária postulada, em razão do dispostos nos arts. 150, inciso VI, alínea c, e 203, da Constituição da República.
II - Apelação improvida.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 8, p. 41).
 No recurso extraordinário (e-doc. n° 8, p. 80), a parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Alega ser uma instituição publicamente conhecida pelo seu comprometimento com a difusão da fé e dos princípios católicos, de modo que é indevida a cobrança do IPI e do Imposto de Importação incidentes sobre a importação do maquinário, pois faz jus à imunidade tributária.
Determinado o sobrestamento dos autos, com fundamento no Tema nº 336 do STF, os autos foram encaminhados à Turma julgadora que, em juízo de adequação negativo, manteve o entendimento anteriormente proferido, na seguinte ementa (e-doc. 24):

“PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DESEMBARAÇO ADUANEIRO - IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS - TEMA Nº. 336/STF - NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE O BEM E ATIVIDADE FILANTRÓPICA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. 
1. O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado nesta Corte Regional. 
2. Por ocasião do julgamento do Tema nº. 636, o Supremo Tribunal Federal determinou que entidades religiosas podem ser caracterizadas como associações beneficentes para fins de gozo de imunidade constitucional, desde que provado, em concreto, a aplicação dos bens e valores nas atividades. 
3. Importante frisar que, nos estritos termos do precedente vinculante, o reconhecimento da natureza religiosa filantrópica não é suficiente para a incidência da imunidade. É necessária a comprovação da reversão dos valores ou bens para a atividade filantrópica. 
4. Tal exigência é ainda mais necessária em sede de ação mandamental, na qual o direito líquido e certo deve ser provado mediante documentação acostada à petição inicial. Tal orientação foi adotada pela 6ª Turma desta Corte em precedente recente, relativo a importação realizada pela mesma impetrante. 
5. No caso concreto, não há prova documental de que a máquina em questão seja utilizada exclusivamente para a consecução da atividade filantrópica. A adoção de conclusão diversa dependeria de dilação probatória incompatível com a via mandamental. 
6. Não exercício da retratação. Manutenção do v. Acórdão de rejeição dos declaratórios do contribuinte.”

Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, estes foram rejeitados (e-doc. 26).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
Decido.  
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, para afastar o reconhecimento da imunidade tributária requerida, consignou a inexistência de prova nos autos de que o bem importado estaria vinculado exclusivamente à realização da atividade filantrópica.
A propósito, colho os seguintes trecho dos voto condutor do novo acórdão proferido em juízo de adequação (e-doc. 24):

“Importante frisar que, nos estritos termos do precedente vinculante, o reconhecimento da natureza religiosa filantrópica não é suficiente para a incidência da imunidade. É necessária a comprovação da reversão dos valores ou bens para a atividade filantrópica. 
Tal exigência é ainda mais necessária em sede de ação mandamental, na qual o direito líquido e certo deve ser provado mediante documentação acostada à petição inicial. Tal orientação foi adotada pela 6ª Turma desta Corte em precedente recente, relativo a importação realizada pela mesma impetrante. 
(...)
Verifica-se, assim, que a documentação prova a natureza religiosa beneficente e a importação de máquina de encadernação. Não há prova documental de que a máquina em questão seja utilizada exclusivamente para a consecução da atividade filantrópica. 
A adoção de conclusão diversa dependeria de dilação probatória incompatível com a via mandamental.
Diante do conjunto probatório existente, não é viável o juízo de retratação”.

É certo que a Corte de origem entendeu ser insuficiente a prova acostada aos autos para o fim de comprovação do direito líquido e certo alegado pela ora recorrente. Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente